Tribunal: TJES
Processo: 0000447-62.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-62.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000447-62.2023.8.08.0008

APELANTES: CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA, WAGTON NASCIMENTO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA.
VALIDADE DAS PROVAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
DOSIMETRIA DA PENA.
PROPORCIONALIDADE.

MAJORANTE DO ARTIGO 40,
III
, DA LEI DE ENTORPECENTES. CARACTERIZAÇÃO.

RECURSOS IMPROVIDOS.

1. As provas documentais e testemunhais, especialmente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante e apreenderam a droga, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. A quantidade de droga apreendida (mais de meio quilo de maconha), associada ao local e às circunstâncias da apreensão, não sustenta a tese de posse para consumo pessoal, conforme diretrizes do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

3. A dosimetria realizada decorreu de uma análise detida e individualizada do caso concreto, sendo as penas fixadas em patamar proporcional e condizente às condutas.

4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas é aplicável, pois os réus foram abordados nas proximidades de um estabelecimento prisional, sendo irrelevante comprovar a intenção de comercializar a droga com frequentadores do local, conforme jurisprudência do STJ.

5. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos. Fixados honorários aos advogados dativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000447-62.2023.8.08.0008

APELANTES: CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA, WAGTON NASCIMENTO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA e WAGTON NASCIMENTO PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES (id. 10295308, pp. 261/267), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

A) CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa.

B) WAGTON NASCIMENTO PEREIRA: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Em razões recursais, id. 10295319, a defesa do réu Carlos Eduardo requer o seguinte: (i) absolvição, diante da ausência de apetrechos típicos ou de outras provas que indiquem a traficância; (ii) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, argumentando que a mera proximidade ao presídio não prova intenção de conquistar novo mercado consumidor; (iii) subsidiariamente, desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); (iv) revisão da dosimetria da pena, por considerá-la desproporcional; e (v) fixação de honorários advocatícios.

O réu Wagton apresentou razões recursais no id. 10295444, apresentando, em síntese, as seguintes teses: (i) negativa de autoria, não havendo elementos robustos para vincular o réu ao delito, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
; (ii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, por ausência de provas de que o local do crime seria próximo a um estabelecimento prisional; (iii) desclassificação do delito para posse de drogas para uso pessoal; (iv) revisão da dosimetria da pena, por considerá-la arbitrária e desproporcional; (v) revogação da prisão preventiva, alegando falta de risco à ordem pública; e (vi) arbitramento de honorários advocatícios.

Emerge da Denúncia que, no dia 25 de março de 2023, por volta de 01:30h, em frente ao presídio, em Barra de São Francisco, os réus trouxeram consigo, para fins de comércio, um tablete de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, policiais militares, durante a Operação Repressão Qualificada, visualizaram os réus adentrando em um matagal, aparentemente para esquivar-se do campo de visão da guarnição.

Ao desembarcarem da viatura, os agentes de polícia realizaram busca pessoal e localizaram com Carlos Eduardo o tablete de maconha. Segundo descrito na peça acusatória, ambos os réus confessaram ter adquirido a substância entorpecente no Distrito de Paulista.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço dos recursos e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (IP, pp. 05/08), no Auto de Apreensão (IP, p. 34), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (IP, p. 37) e no Laudo de Exame Químico (p. 191).

Quanto à
autoria
, entendo que esta ficou devidamente comprovada e robustecida.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante.

Attos Coimbra Francolini

Que conhece os réus de ocorrências anteriores. Que a partir do momento em que eles viram a guarnição, entraram dentro do matagal. Que estava acontecendo uma operação nas proximidades do Presídio. Que por serem conhecidos da guarnição, e diante da atitude suspeita, realizaram a busca pessoal. (...) Que a maconha foi encontrada na cintura do Carlos Eduardo. Que Carlos disse que era para consumo. Que não tinha uma terceira pessoa na companhia dos réus. (...) Que o depoente abordou os réus em outras situações de traficância, além de homicídio e recaptura.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Os réus, por sua vez, apresentaram relatos contraditórios sobre os fatos. Na fase policial, ambos afirmaram que tinham comprado a droga para consumo próprio. Já em juízo, Carlos Eduardo trouxe uma nova versão: declarou que a droga pertencia a uma terceira pessoa e que a encontrou no guarda-roupas de seu irmão, falecido, e que o verdadeiro proprietário o estava pressionando para devolvê-la. Ele também negou o envolvimento de Wagton, alegando que o contratou por cinquenta reais apenas para levá-lo até o Distrito de Paulista, sem que soubesse que transportava a droga. Wagton, por sua vez, negou em juízo saber que Carlos estava levando maconha consigo.

Assim, considerando, de um lado, a versão contraditória apresentada pelos réus e, de outro, o depoimento consistente dos policiais, deve-se concluir, com base nas circunstâncias da apreensão e no valor probatório das declarações dos agentes, que a traficância, representada pelos atos de transportar/trazer consigo, ficou claramente configurada.

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Diante disso, considero insustentável a tese de que os réus seriam apenas usuários de drogas, especialmente pelas circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade encontrada: mais de meio quilo de maconha. Além disso, um dos policiais que prestou o depoimento em audiência destacou que conhece os réus de outras abordagens.

A condenação por tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base do réu Carlos Eduardo foi fixada no mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos. Ao seu turno, o réu Wagno teve sua pena-base exasperada em razão da avaliação negativa do vetor dos antecedentes. Nesse sentido, a existência de uma circunstância judicial negativa permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em função da aplicação do princípio da individualização da pena.

Na segunda fase, verifico que o juízo
a quo
considerou em favor dos réus a confissão, mesmo tendo eles admitido na esfera extrajudicial que a posse da droga era para uso próprio – circunstância que, nos termos da súmula 630, do STJ, não faz incidir a referida atenuante. Nada obstante, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder à correção.

Na terceira fase, revela-se escorreita a aplicação da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, pois há provas de que os réus foram abordados na proximidade do presídio localizado no Município de Barra de São Francisco. Nesses termos, a jurisprudência do c. Superior de Justiça é assente no sentido de que, para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (STJ, AgRg no HC n. 547.484/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

À vista do exposto, constata-se que a dosimetria realizada decorreu de uma análise detida e individualizada do caso concreto, sendo as penas fixadas em patamar proporcional e condizente às condutas.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, os advogados

Natalia dos Santos
(
OAB/ES
31.410
)
e Lucas Guimarães Braga (OAB/ES 34.731) realizara a defesa dos apelantes, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
para cada um dos causídicos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)